Tribunal: TJPA
Processo: 0018238-51.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018238-51.2015.8.14.0301

APELANTE: CRISLENE DA SILVA MAGNO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA, SER EDUCACIONAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. PROPAGANDA “A UNAMA É 100% FIES’’ NÃO CONDUZ O CONSUMIDOR A CONSIDERAR QUE O FINANCIAMENTO É GARANTIDO. EM NENHUM MOMENTO AS RECORRIDAS GARANTEM O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL INCONDICIONAL. SABE-SE QUE O FINANCIAMENTO NÃO OCORREU EM DECORRÊNCIA DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL AFASTANDO A RESPONSABILIDADE DAS APELADAS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPUNHA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CRISLENE DA SILVA MAGNO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada em face de
UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO PARÁ – UNESPA, UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA - UNAMA
e
GRUPO SER EDUCACIONAL S/A
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2289862 - Pág. 2/8):

“"Forçoso ainda reconhecer que o Ministério da Educação, na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e de supervisor do regulamento de concessão e seleção dos estudantes beneficiados pelo Fies, em virtude de indisponibilidade orçamentária provocados pela crise econômica que abala o país, implementou cortes consideráveis no programa, com diminuição do número de atendidos, fato inclusive amplamente divulgado pela mídia impressa e televisiva.

Por fim, inexistindo a constatação de que as rés se obrigaram, seja mediante ajuste contratual ou propaganda enganosa, a arcar com os custos do financiamento estudantil, torna-se imperativo a improcedência do pedido de condenação ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na manutenção da agravada no curso superior e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. (...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12 da Lei 1060/50.”.

Inconformada, a autora interpôs Apelação (Num. 2289863 - Pág. 2 a Num. 2289866 - Pág. 20), alegando em síntese que não merece prosperar o entendimento de que não houve propaganda enganosa.

Dessa forma, argumenta que o grupo educacional se vincula objetivamente ao consumidor, e que em decorrência de propaganda enganosa, foi levada a erro ao obrigar-se junto à um contrato de adesão. Por essas teses, requer a reforma do
decisum
, para que seja reconhecida a propaganda enganosa, condenando as rés, ora apeladas, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 12.000,00.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença vergastada (Num. 2289867 - Pág. 2 a Num. 2289869 - Pág. 4).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do alegado equívoco da sentença, tendo em vista que haveria propaganda ilegal das apeladas, quanto a divulgação de FIES 100% na Unama. Sendo assim, requer o reconhecimento da prática ilegal, bem como indenização por danos morais.

Pois bem.

No caso em tela, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pleitos da recorrente, por considerar que a propaganda ‘’A Unama é 100% FIES’’ não conduz o consumidor a considerar que o financiamento é garantido, inexistindo assim qualquer ensejo a reconhecimento de propaganda enganosa, bem como qualquer reparação por danos morais.

Analisando os atos, percebe-se que a discursão jurídica do presente recurso perpassa em saber se pode-se considerar, ou não, a propaganda das apeladas como enganosas (Num. 2289842 - Pág. 7/15).

Desse contexto, verifica-se que as propagandas cernes do litígio são específicas ao dizer que o proeminente consumidor deveria consultar o regulamento para verificar as condições da oferta, que são explicitas ao expor que os alunos deveriam estar enquadrados nos requisitos do programa, os quais, evidentemente, compõem também a disponibilidade dos recursos públicos para o financiamento.

De outra forma, ressalta-se que em nenhum momento, pelo menos nas publicidades arroladas nos autos, observa-se a promessa de aprovação de financiamento pelo FIES por parte da instituição de ensino superior apelada.

Esse também é o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal, em casos idênticos ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 30 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões, pois, em que pese a primeira Apelada afirmar que não possui qualquer relação jurídica com a Apelante e/ou com a União de Ensino Superior do Pará - UNESPA, no documento de fl. 29-V o Grupo Ser Educacional se identifica como entidade mantenedora da segunda Apelada, descabendo, portanto, a referida alegação. Preliminar Rejeitada.
2. Malgrado as informações veiculadas pela segunda Apelada tenha sido no sentido de que possui o FIES em até 100% do valor do curso, não se vislumbra a existência de ’’promessa’’ da Instituição de Ensino Superior (IES) no sentido de que se responsabilizaria pela concessão do financiamento, pois é cediço que o referido programa de financiamento estudantil é ofertado e gerenciado exclusivamente pelo Governo Federal, inexistindo qualquer interferência da instituição de ensino na aprovação ou não de candidatos ao FIES. 3
. No presente caso, da leitura do próprio slogan da propaganda (fls. 26-V, 28-V e 29), é possível constatar a informação clara de que o candidato deveria consultar o regulamento para verificar as condições da oferta. Ademais, não se mostraria razoável inferir do texto da propaganda que a Apelada estaria se comprometendo a garantir o financiamento a todos os estudantes, mas sim, que seria possível financiar até 100% do curso pelo FIES, desde que regularmente obtido perante o Governo Federal. 4. Assim, inexistindo a constatação de que as Apeladas se obrigaram, seja mediante ajuste contratual ou propaganda enganosa, a arcar com os custos do financiamento estudantil, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais, pois inexistente a comprovação de qualquer ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil das Apeladas.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJPA, Apelação Cível, Nº 0019949-91.2015.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Relator: Edinea Oliveira Tavares, Julgado em: 10-12-2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. I - No caso em tela, o Juiz a Quo julgou improcedente os pleitos da apelante, por considerar que a propaganda ‘’A UNAMA É 100% FIES’’ não conduz ao consumidor a considerar que o financiamento é garantido, inexistindo assim quaisquer ensejo a reconhecimento de propaganda enganosa.
II – MÉRITO: No caso em apreço, não há existência de propaganda enganosa, dado que as provas arroladas demonstram que em nenhum momento as recorrentes prometeram o financiamento estudantil. De outra forma, sabe-se que o financiamento não ocorreu em decorrência das limitações impostas pelo Governo Federal, afastando a responsabilidade das apeladas.
III – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0017136-91.2015.8.14.0301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 09/06/2020, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, entende-se que a apelada não é obrigada a fornecer serviço sem a devida contraprestação, visto que não garantiu a aprovação do financiamento estudantil. É o que entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DO FIES. AUSÊNCIA DE DEVER DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCAR COM AS MENSALIDADES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
No caso em análise, verifica-se que a agravante não conseguiu ter seu financiamento estudantil deferido junto ao FIES e, por conta deste indeferimento, não conseguiu efetuar o pagamento das mensalidades do curso de publicidade na Universidade da Amazônia - UNAMA.
O pedido objeto da tutela antecipada feito pela agravante era a confirmação de sua matrícula, bem como fosse garantida a mesma o direito de frequentar as aulas, realizar provas, fazer testes e demais avaliações, figurando, ainda, na lista de frequência, sem o pagamento de quaisquer taxas, mensalidades ou multas, durante o período de 6 (seis) meses - até o final do período de 2015.1
Ocorre que não há como compelir a Universidade a arcar com as despesas estudantis da agravante. Recurso a que se nega provimento.
(TJPA, Agravo de Instrumento, Nº 0012731-08.2016.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, Relator: Maria Filomena de Almeida Buarque, Julgado em: 18-02-2019).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Inexistência de propaganda enganosa por parte da instituição de ensino em relação à oferta do FIES, pois não demonstrada a veiculação de inverdades capazes de induzir a erro as pessoas expostas à publicidade, levando em conta o público alvo a que se destina a mensagem.
2. Impossibilidade de imputação de responsabilidade à instituição de ensino pela não concessão de financiamento estudantil. Precedentes deste E.Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0150108-88.2016.8.14.0301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/08/2020, 2ª Turma de Direito Privado)

Incabível, no caso, o entendimento de que a propaganda veiculada seria capaz de induzir a interpretação de que a instituição de ensino garantiria a certeza da obtenção do FIES por todos os alunos devidamente matriculados, sem qualquer condição, burocracia ou limite, como pretende a ora Apelante, principalmente considerando a referência expressa à necessidade de consulta ao regulamento do Ministério da Educação no site da instituição e, ainda, que o financiamento depende de que o aluno esteja enquadrado nos requisitos do programa.

Ademais, é de conhecimento notório, considerando o público-alvo a que se destinou a propaganda, que o FIES é um programa do Governo Federal e que em razão disso, a sua concessão depende do MEC, ou grosso modo, do próprio Governo e não da instituição que oferta o curso, sendo que o cadastro é feito em site mantido pelo MEC.

Feitas estas considerações, não é possível imputar responsabilidade às instituições educacionais pela não concessão do financiamento, sendo que amplamente noticiado na imprensa a redução por parte do Governo Federal do orçamento destinado ao financiamento estudantil, o que acabou por impedir que muitos interessados tivessem acesso ao benefício, sem que as universidades privadas tivessem qualquer ingerência em relação a isso.

Outrossim, não obstante o prejuízo sofrido pelos alunos que não obtiveram êxito na concessão do FIES, não se pode atribuí-lo às Apeladas, na linha da argumentação. Portanto, não há o que se falar em ocorrência de publicidade enganosa, vista que a recorrida em nenhum momento prometeu a concessão de financiamento estudantil em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum,
por escorreita,

pelas razões expostas alhures.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo sua exigibilidade suspensa, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024